Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714580-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília (0712468-82.2020.8.07.0001) que, mantendo a decisão anteriormente consignada nos autos, infirmou a impugnação ali efetuada pela agravante, determinando o depósito do montante remanescente no valor de R$ 7.241,70 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos), conforme ID 120429461, p. 2, dos autos embrionários. Alega que o débito fora adimplido integralmente de forma voluntária, de modo que o pagamento remanescente em comento, o qual fora determinado na origem, violaria determinação do acórdão exarado por desta Corte. Para além disso, sustenta que o montante poderá prejudicar o pagamento de outros sinistros, mormente porque a quantia em debate já está garantida via apólice no valor de R$ 9.603,43 (nove mil, seiscentos e três reais e quarenta e três centavos). Em sede liminar, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao decisório objurgado. No mérito, vindica a confirmação do provimento prefacial, a fim de que seja infirmada a obrigação consignada na decisão hostilizada. Preparo regular (ID 35122719). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, I do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida, quando do recebimento do agravo de instrumento. Contudo, exame prefacial da matéria posta em análise não faz ressair os elementos necessários ao deferimento do pedido suspensivo, mormente porque não há, prima facie, acervo probatório que indique que eventual penhora dos valores exequendos em comento possa inviabilizar o pagamento devido a outros beneficiários, atingindo, ao cabo, o cerne da atividade desenvolvida. Fenece, por conseguinte, substrato que indique a incidência de perigo de dano irreparável. Ademais, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise sobre o mérito do recurso, observo que o primevo Acórdão n. 1357375 deste órgão fracionário consignou que o valor da condenação deveria ser alterado para R$ 94.584,89, dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela executada, ora agravante. Entretanto, quando da apreciação dos embargos declaratórios, esta Corte reconhecera a contradição no decisório para, acolhendo a insurgência da parte agravada, conferir ao recurso manejado efeitos infringentes e, assim, manter os termos da sentença (Ac. 1379109, p. 4). Em razão do exposto, também foram majorados os honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Ritos. Em regresso à sentença supracitada, verifico que a condenação perfaz a importância de R$ 101.170,14 (cento e um mil, cento e setenta reais e quatorze centavos) (ID 73747781, p.4 - proc. 0712468-82.2020.8.07.0001). Assim, ao menos neste exame perfunctório, não entendo ressair do recurso a probabilidade do direito, ante a alegação da agravante de que “o magistrado deixou de observar que o acórdão reformou a sentença, fazendo constar que o pagamento da indenização seria no valor de R$ 94.584,89” (ID 35122710, p. 3). Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo embrionário. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 20:00:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador